Tribunal: TJBA
Processo: 8065861-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065861-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL

APELADO: GABRIEL MARTINS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TELAS DE SISTEMA INTERNO SEM VINCULAÇÃO A PLATAFORMA DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA UNILATERAL DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1.Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O autor requer a majoração do valor fixado, sustentando a gravidade da restrição indevida e seus impactos financeiros e reputacionais. A SERASA, por sua vez, alega que a notificação prévia foi devidamente realizada, buscando a reforma da decisão para afastar a condenação.

2.
A comprovação da notificação prévia da negativação é ônus da entidade responsável pela inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os documentos apresentados pela SERASA consistem em telas de sistema interno, sem qualquer vínculo com plataforma de correspondência eletrônica ou outro meio externo que ateste a efetiva ciência do consumidor acerca da negativação. Tais registros são unilaterais e não constituem prova robusta do cumprimento do dever de informação.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a simples alegação de envio eletrônico da notificação, desacompanhada de comprovação de recebimento pelo consumidor, não atende ao requisito legal e invalida a restrição creditícia.

5. A falha no dever de informação caracteriza abuso na relação de consumo, uma vez que impede o consumidor de exercer o contraditório e a ampla defesa antes da negativação, violando princípios fundamentais do CDC.

6. A inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito gera presunção de dano moral, dispensando a demonstração concreta de prejuízo, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

7. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais se revela insuficiente para atender à dupla função da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para desestimular práticas semelhantes por parte das empresas responsáveis pela negativação.

8. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 se mostra adequada e proporcional, considerando precedentes jurisprudenciais em casos análogos e a necessidade de prevenir reincidência da conduta abusiva.

9. Diante do provimento do recurso do autor e da manutenção da sucumbência da ré, não há majoração dos honorários advocatícios, pois estes já foram fixados no patamar máximo permitido.

10. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E IMPROVIDO O DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065861-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelados, reciprocamente,
SERASA S.A. e GABRIEL MARTINS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da SERASA S.A. e DAR PROVIMENTO ao apelo de
GABRIEL MARTINS DOS SANTOS
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA